Tribunal: TJPA
Processo: 0008992-39.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008992-39.2014.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WILTON MAGALHAES CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE ADEQUOU O CASO AO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADI 6321/PA. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA EM 1% DO VALOR DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

I.

CASO EM EXAME:

1.

A parte recorrente interpôs recurso, alegando que o Acórdão combatido incorre em contradição por não ter considerado seu direito adquirido ao recebimento do Adicional de Interiorização, uma vez que seu processo estava em fase de cumprimento de sentença.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Discute-se a validade da sentença que reconheceu o direito ao Adicional de Interiorização, fundamentada na lei estadual nº 5.652/1991 e no art. 48, IV da Constituição do Estado do Pará, ambos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA.

III.

RAZÕES A DECIDIR:

3.

O recorrente busca o cumprimento de uma sentença baseada em norma legal que foi declarada inconstitucional pelo STF, cuja decisão possui efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme disposto no art. 102, §2º da Constituição Federal e no art. 927, inciso I do Código de Processo Civil. Assim, o Acórdão recorrido não apresenta omissão/contradição, pois observou as diretrizes constitucionais e processuais, adequando-se ao entendimento do STF no julgamento da ADI nº 6.321/PA.

IV.

DISPOSITIVO E TESE:

4.Embargos de Declaração rejeitados, aplicação de multa em 1% do valor da causa, de acordo com art. 1.026, §2º do CPC.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, movido contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno com fundamento na ADI 6321/Pa.

Em síntese, o autor Wilton Magalhães Chaves opôs os presentes Embargos de Declaração alegando contradição no Acórdão embargado que não reconheceu o direito adquirido do recorrente ao recebimento de adicional de interiorização, por entender que o título executivo (sentença) pelo qual o autor buscava o recebimento da verba, possuí natureza inconstitucional de acordo com o entendimento fixado pelo STF no julgado na ADI nº 6321/Pa.

Argumentou o autor, que a sentença de procedência transitou em julgado, não podendo ser desconstituída, uma vez que apenas poderia ser combatida por Ação Rescisória no prazo de 2 anos. Desse modo, requer a Aplicação de efeitos modificativos com o provimento do Recurso oposto.

Em contrarrazões a parte embargada alega não foram configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC, no caso, requerendo a rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Alega a parte recorrente que o Acórdão combatido incorre em contradição, por não ter levado em consideração seu direito adquirido, uma vez que, seu processo estava em fase de cumprimento de sentença, não podendo ter sido desconstituída a sentença que reconheceu seu direito ao recebimento de Adicional de Interiorização.

No presente caso, a ação do autor(a)/recorrente possuía como base a lei estadual nº 5.652/1991 (lei que instituiu o adicional de interiorização), e o art. 48, IV da Constituição do Estado do Pará, dispositivos que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA.

Nesse sentido, verifica-se que o recorrente busca o cumprimento de uma sentença que possui como fundamento lei declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de inconstitucionalidade, possuindo este julgado da Suprema Corte, efeito vinculante e eficácia contra todos, sendo de observância obrigatória por todo o Poder Judiciário, conforme o que determina o art. 102, §2º da CF e o Art. 927, inciso I do CPC,
in verbis:

Art. 102. (...)

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

Desse modo, verifica-se que inexiste omissão no Acórdão Recorrido, tendo em vista, que o julgado levou em consideração o que dispõe a Constituição Federal, bem como o Código de Processo Civil, no sentido de adequar o caso ao entendimento firmado pelo Supremo tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6321/PA.

Nesse sentido, reafirma-se que a sentença que reconheceu o direito ao Adicional de Interiorização não pode ser mantida, em razão da declaração de inconstitucionalidade da norma que a fundamentou, devendo ser respeitado o efeito vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal.

Nessa linha de entendimento, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: REJULGAMENTO DE APELAÇÃO EM ATENDIMENTO À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 48, IV, DA CE E DA LEI 5.652/91 EM CONTROLE ABSTRATO. READEQUAÇÃO DO JULGADO A FIM DE COMPATIBILIZÁ-LO À DECISÃO PARADIGMA, JULGANDO-SE NOVAMENTE A APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PARA LHE DAR PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
. Acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC/15, retratar-se no entendimento adotado no acórdão sob o id. 7129017, adequando-o ao entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.321, dando-se, com isso, provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de abril a sete de maio do ano de dois mil e vinte e quatro. Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal). Belém/PA, 7 de abril de 2024. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00016639320118140046 19424207, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifado)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
bem como condeno o Embargante ao pagamento de multa em 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Alerta-se às partes que a oposição de novos embargos declaratórios meramente protelatórios não serão admitidos, nos termos do art. 1.026, §4º do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025